Tribunal: TJMT
Processo: 0029488-95.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029488-95.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 015.892.231-01 (APELANTE), LAZARO AZEVEDO DA SILVA - CPF: 483.952.696-68 (VÍTIMA), CILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.893.121-57 (VÍTIMA), ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 045.713.381-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Ausência de
animus necandi
. Desclassificação para lesão corporal. Desistência voluntária. Insubsistência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Aplicação da continuidade delitiva. Inviabilidade. Dosimetria.
Bis in idem
no exame das circunstâncias do crime. Recurso desprovido. Pena redimensionada, de ofício.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, à pena total de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao
animus necandi
em relação à vítima sobrevivente. Requer, ainda, o reconhecimento da desistência voluntária e, consequentemente a desclassificação para lesão corporal, além do afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a substituição do concurso formal imperfeito pela continuidade delitiva, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer o dolo de matar em relação à vítima sobrevivente, é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal ou o reconhecimento da desistência voluntária; (iii) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte probatório; (iv) definir se o caso comporta continuidade delitiva ou concurso formal imperfeito; e (v) analisar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4.

A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente se admite quando a decisão dos jurados estiver manifestamente dissociada do conjunto probatório. Não se verifica essa hipótese quando o veredicto adota uma das versões plausíveis amparadas nos autos.

5. O conjunto probatório autoriza a conclusão de que o réu agiu com
animus necandi
em relação à vítima sobrevivente, a qual relatou que o agente chegou armado, formulou acusação ligada ao desaparecimento de galinhas e efetuou múltiplos disparos. A dinâmica do fato, o meio empregado, a repetição dos disparos, a sequência da agressão contra a segunda vítima e a fuga posterior afastam a tese de mero intuito de lesionar.

6. A desistência voluntária não se configura. A não consumação do homicídio tentado decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente, e não de interrupção voluntária da execução.

7. O afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente seria possível se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos. A motivação imediata do crime consistiu na suspeita de subtração de galinhas, circunstância apta, em tese, a evidenciar desproporção entre a causa do conflito e a reação homicida. Também há suporte probatório para a conclusão de que as vítimas foram surpreendidas e estavam em situação de vulnerabilidade defensiva.

8. A valoração negativa da culpabilidade subsiste, pois a sentença apontou fundamento idôneo, a exemplo da premeditação, para a maior reprovabilidade da conduta.

9. A valoração negativa das circunstâncias do crime não se mantém. A fundamentação utilizada se confunde com elementos já empregados para qualificar o delito e com a própria culpabilidade, o que caracteriza
bis in idem.

10.

A atenuante da confissão espontânea já havia sido reconhecida na sentença.

11. O concurso formal imperfeito foi corretamente aplicado. A sequência delitiva revelou desígnios autônomos em relação a vítimas distintas, o que afasta a incidência do art. 71 do Código Penal.

12. A correção da dosimetria impõe, de ofício, o afastamento da circunstância judicial indevidamente negativada tanto no homicídio tentado quanto, por simetria, no homicídio consumado.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido. Penas redimensionadas, de ofício, para fixar a pena definitiva em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando o reconhecimento do
animus necandi
encontra apoio em versão probatória plausível extraída da dinâmica do fato, do meio empregado, dos múltiplos disparos e da conduta subsequente do agente. 2. Não há desistência voluntária quando a não consumação do homicídio decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente. 3. As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente podem ser afastadas pelo Tribunal quando manifestamente improcedentes. 4. A prática de disparos contra vítimas distintas, com desígnios autônomos, autoriza o reconhecimento do concurso formal imperfeito e afasta a continuidade delitiva. 5. Configura
bis in idem
a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos já utilizados na qualificadora ou já abrangidos pela culpabilidade, impondo-se o redimensionamento da pena, de ofício.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 15, 59, 65, III, “d”, 70, segunda parte, 71, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ/MT, Ap. Crim. n. 0000373-51.2020.8.11.0033, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 25.4.2023; TJ/MT, Ap. Crim. n. 0005458-48.2018.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.3.2026; TJ/MT, Ap. Crim. N. 0017532-53.2015.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 3.3.2026; TJ/MT, Ap. Crim. 1001856-90.2024.8.11.0023, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 4.3.2026; TJ/MT, RVC n. 1004249-62.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 5.8.2021; STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

Reginaldo Nascimento Araújo
, por intermédio de defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação, em adversidade à decisão emanada do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 0029488-95.2017.8.11.0042, ensejou sua condenação pela prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado) e tentativa de homicídio qualificado – previstos, respectivamente, no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Id. 335115465), a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente no que concerne ao reconhecimento do dolo na conduta atribuída ao acusado em relação à vítima sobrevivente. Assevera que o conjunto probatório não evidenciaria o
animus necandi
, afirmando que os elementos colhidos indicariam, quando muito, a intenção de lesionar, circunstância que, segundo a tese defensiva, impõe a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

Aduz, ainda, que houve desistência voluntária quanto à suposta intenção homicida em relação à segunda vítima, o que afastaria a tipificação tentada, bem como reforçaria a ausência de dolo de matar.

Por outra vertente, impugna o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. No tocante à primeira, argumenta que o episódio decorreu de desentendimentos pretéritos entre as partes, não sendo possível qualificá-lo como motivo insignificante ou desproporcional. Quanto à segunda, sustenta que não houve elemento surpresa ou circunstância que efetivamente tenha impossibilitado ou dificultado a reação das vítimas, especialmente porque o evento se deu em contexto de discussão prévia.

Prossegue insurgindo-se contra o reconhecimento do concurso formal imperfeito, ao argumento de que as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático, temporal e com unidade de desígnios, razão pela qual entende ser aplicável a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

No tocante à dosimetria, requer a redução da pena-base, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do artigo 59 do Código Penal, carece de fundamentação idônea. Postula, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Nas contrarrazões recursais (Id. 335115470), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao recurso interposto, além de prequestionar a matéria relativa à aplicação da pena-base.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
parcial conhecimento
do recurso defensivo, e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Homicídio qualificado consumado e tentado – Recurso defensivo – 1. Pleito de anulação do julgamento e realização de novo júri – decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos – pleito desclassificatório e de afastamento das qualificadoras: A Defesa sustentou que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual pleiteou a anulação do julgamento e a realização de novo júri. Aduziu, ainda, que as provas ilustraram ausência de animus necandi do réu com relação à vítima Cilene e que as qualificadoras não encontram amparo no caderno processual, de modo que requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal e o decote das qualificadoras – Sem razão – A soberania dos veredictos impõe que só será possível submeter o acusado a novo júri quando a decisão estiver manifestamente dissociada do conjunto probante – Existência de lastro probatório para arrimar a decisão do corpo de jurados – O mero acolhimento de versão distinta à da defesa não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando possui algum sustento no conjunto probante – Qualificadoras que foram reconhecidas pelos jurados e não podem ser decotadas pelo Tribunal – Requerimento desclassificatório já apreciado e afastado pelo Conselho de Sentença – Julgamento hígido, que deve ser mantido. 2. Pleito de reforma da pena: A Defesa pleiteou a reforma da basilar, a incidência da confissão espontânea e o afastamento do concurso formal imperfeito, com a consequente substituição pela continuidade delitiva – Sem razão – Réu que agiu com elevada frieza – Fundamento apto a majorar a pena-base pela depreciação da culpabilidade – Confissão espontânea já reconhecida na sentença – Existência de desígnios autônomos que impede o reconhecimento da continuidade delitiva – Reprimenda que deve ser mantida inalterada. Pelo parcial conhecimento do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento.”
(Id. 343288375).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Reginaldo Nascimento Araújo
, após decisão emanada do Tribunal do Júri Popular, foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado) e tentativa de homicídio qualificado – previstos, respectivamente, no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, e artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, uma vez que o Conselho de Sentença, após análise das provas produzidas nos autos, encontrou plausibilidade na acusação, que assim narrou na denúncia:

“No dia 05 de dezembro de 2016, por volta das 14h00min, na Região do Assentamento Flor da Mata, bairro Ponte de Ferro, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO, vulgo “Pitbull”, imbuído de animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Lazaro Azevedo da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial às folhas 31/48, as quais foram as causas certeiras de sua morte, e tentou matar a vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial às folhas 61/64, não consumando seu intento por forças alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO possui um terreno na região do assentamento Flor da Mata, onde faz criação de galinhas. Nesse mesmo assentamento conheceu as vítimas Lazaro Azevedo da Silva e Cilene Rodrigues de Oliveira, que possuem um terreno na região.

O denunciando oportunizou às vítimas Lazaro Azevedo da Silva e Cilene Rodrigues de Oliveira que morassem no barraco que havia construído, em troca das mesmas cuidarem da sua criação de galinhas.

Ocorre que, depois de alguns meses das vítimas morando no barraco do denunciando REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO, este ficou sabendo pelos vizinhos que elas estavam furtando suas galinhas, para o fim de as consumir.

Há que se ressaltar que, meses antes dos fatos, o denunciando REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO e a vítima Lazaro Azevedo da Silva, após ingerirem bebida alcoólica, discutiram. Em razão dessa briga, e diante do fato do barraco das vítimas ter ficado pronto, estas decidiram se mudar para o novo local.

No dia dos fatos, o denunciando REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO foi até o barraco das vítimas. Tão logo chegou passou a acusar as vítimas Cilene Rodrigues de Oliveira e Lazaro Azevedo da Silva de terem furtado e comido suas galinhas.

A vítima Cilene Rodrigues de Oliveira argumentou que não havia furtado galinha alguma, acrescentando que os animais estavam no terreno do denunciando.

Dessa maneira, o denunciando desacreditando na palavra da vítima, e com inequívoca intenção de matar, sacou um revólver calibre 38 da cintura e desferiu três tiros na vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, acertando-a no alto de sua coxa esquerda e na costela.

A vítima Lazaro Azevedo da Silva, ouvindo o barulho dos tiros, veio em direção à sua esposa na intenção de socorrê-la. Ao chegar a cena do crime também foi alvejado por vários disparos.

Após a execução dos crimes, o denunciando REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO fugiu do local.

Os vizinhos acionaram o SAMU, que atenderam a chamada e levaram as vítimas para o Pronto Socorro do Município. A vítima Lazaro Azevedo da Silva ficou alguns dias internada, mas não resistiu e veio a óbito por parada cardíaca.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que o denunciando agiu em flagrante desproporcionalidade com o aborrecimento de teve com as vítimas, consistente na discussão acerca do desaparecimento de algumas galinhas, que lhe pertenciam.

O crime foi também praticado mediante recurso que seguramente dificultou a defesa das vítimas, já que estavam desarmadas e não esperavam o ataque repentino do denunciando, sendo surpreendidas em sua própria residência.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (vítima Lazaro Azevedo da Silva), e artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, II (Cilene Rodrigues de Oliveira), todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular.”
(Id. 235671163, pp. 1-5).

Demonstrando inconformismo, a defesa de
Reginaldo Nascimento Araújo
interpôs o presente recurso de apelação, almejando, primordialmente, que seja anulado o julgamento, alegando, em síntese, que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente no que concerne ao reconhecimento do dolo na conduta a ele atribuída, em relação à vítima sobrevivente.

Assevera que o conjunto probatório não evidenciaria o
animus necandi
, afirmando que os elementos colhidos indicariam, quando muito, a intenção de lesionar, circunstância que, segundo a defesa, impõe a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal.

Todavia, é consabido que a desconstituição de julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente se legitima quando o veredicto se revelar manifestamente dissociado do conjunto probatório, vale dizer, quando a conclusão adotada pelos jurados não encontre apoio mínimo em nenhum elemento de convicção produzido nos autos.

Não se autoriza, nessa via, a mera substituição da leitura feita pelo Conselho de Sentença por outra que a defesa reputa mais favorável. A soberania dos veredictos impede que o Tribunal togado refaça o julgamento do fato sempre que haja, como normalmente ocorre nos delitos dolosos contra a vida, versões antagônicas em disputa. Somente a decisão arbitrária, absolutamente divorciada das provas, é que enseja novo júri.

Esse é o entendimento firmado nesta Corte:

“(...) Para a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados está lastreada pelos elementos probatórios colhidos, optando por aquela versão que mais se apresentou em harmonia com o que foi produzido, revela-se inviável a invalidação da sentença. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0000373-51.2020.8.11.0033, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 25.4.2023).

Feitos os esclarecimentos iniciais, não prospera a súplica defensiva porque, no caso concreto, a materialidade do delito tentado ficou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 235671163, pp. 12-13), bem assim pelo laudo pericial e pelo respectivo mapa topográfico para localização das lesões sofridas por Cilene Rodrigues de Oliveira, de que se extrai a existência de ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo,
“sendo que um pegou de raspão no braço esquerdo, outro, também de raspão em região da barriga e outro na nádega”
(Id. 235671163, pp. 60-64 e 65-66).

A propósito, a própria denúncia, posteriormente recepcionada na pronúncia e, ao final, submetida ao crivo soberano do plenário, descreve que o apelante desferiu três tiros contra a ofendida, não se consumando o resultado letal por circunstâncias alheias à sua vontade.

De igual modo, a autoria, especificamente quanto aos disparos efetuados contra Cilene, não comporta controvérsia. O próprio apelante admitiu ter sido o autor dos tiros.

A celeuma, portanto, não reside na identificação do agente, mas, sim, na qualificação jurídica do elemento subjetivo que presidiu sua conduta: se agiu com vontade de matar, ainda que não tenha logrado êxito, ou se apenas pretendeu agredir ou lesionar a vítima.

De todo modo, ao perscrutar o conjunto fático-probatório, verifica-se que a versão acolhida pelos jurados não apenas encontra lastro nos autos, como se harmoniza, em termos de lógica interna, com a dinâmica global do evento.

Ainda na fase inquisitorial, a vítima Cilene Rodrigues de Oliveira descreveu, em narrativa firme e coerente, que
Reginaldo
chegou sozinho, em uma motocicleta, passou a acusá-la e ao seu marido de haverem matado ou subtraído uma galinha de sua propriedade, e, logo após ela negar a imputação, sacou imediatamente um revólver da cintura e efetuou disparos em sua direção. Esclareceu que tentou correr, mas acabou atingida no alto da coxa esquerda e na costela esquerda. Acrescentou, ainda, que seu marido, ao vê-la ferida, foi em seu socorro, ocasião em que também foi alvejado pelo agressor. Segundo a ofendida, o motivo do ataque residiria justamente na crença do apelante de que o casal estaria roubando suas galinhas. (Id. 235671163, pp. 22-23).

Essa versão da vítima, sustentada
a posteriori
, tem especial relevância não apenas porque provém de quem vivenciou diretamente a agressão, mas porque já evidencia, desde o nascedouro da persecução, uma sequência delitiva reveladora de propósito homicida, ou seja, o apelante não se limitou a sacar a arma para intimidar, tampouco efetuou disparo isolado ou acidental; ao contrário, utilizou arma de fogo de calibre letal, dirigiu-a contra a vítima após discussão motivada por desavença, realizou mais de um disparo e só interrompeu a sequência executória quando, na continuidade, voltou-se contra o marido da ofendida e também o alvejou gravemente, nesse caso, consumando o homicídio contra Lázaro da Silva.

As declarações prestadas por testemunhas ainda na fase policial corroboram, em pontos essenciais, a narrativa da ofendida. Edson Angello informou que, enquanto as vítimas residiam no imóvel anteriormente disponibilizado pelo acusado, já havia discussões relacionadas às galinhas, e afirmou que tanto Lázaro, encontrado caído no quintal, quanto Cilene, caída na rua, identificaram
Reginaldo
“Pitbull” como autor dos disparos, apontando como motivação o fato de ele acusá-los de haverem matado seu galo. (Id. 235671163, pp. 32-33).

Essa informação é importante porque demonstra que, logo após o fato, ainda em circunstância próxima ao evento, a atribuição da autoria ao apelante e a motivação do ataque já eram coincidentes com a versão posteriormente mantida pela vítima.

E essa circunstância ganha relevo maior quando cotejada com o interrogatório policial do acusado. Naquela oportunidade,
Reginaldo Nascimento Araújo
relatou que já havia percebido o sumiço de galinhas, que havia reclamado do comportamento de Lázaro, que foi ao local em data anterior e que decidiu, no dia do crime, ir até a casa das vítimas justamente para tomar satisfações a respeito do furto de suas aves, e, no curso da discussão, sacou o revólver e efetuou os disparos. (Id. 235671163, pp. 96-99).

Em Juízo, embora o apelante tenha procurado conferir coloração exculpatória à sua conduta, afirmando, em suma, que o casal teria avançado em sua direção com paus e pedras e que ele teria saído correndo e atirando para trás, sua narrativa não tem força para tornar arbitrária a conclusão dos jurados, além de dissociada do que relatou perante a autoridade policial, quando naquela primeira oportunidade em momento algum relatou esse episódio a respeito da injusta agressão, ao menos no dia do fatídico evento.

Ainda que ele procure inserir, em sua narrativa, um contexto de suposta reação da vítima, o dado juridicamente mais expressivo é que o próprio apelante confirma a prévia deliberação de se deslocar até o local da residência das vítimas, munido de arma de fogo, em razão da desavença, e reconhece haver desferido múltiplos tiros. Tal quadro afasta sobremaneira a leitura defensiva de que teria existido mero ímpeto de lesionar.

Ademais, em segundo ponto, essa versão defensiva não se apresenta como a única possível diante de toda a prova oral.

Terceiro, ainda que se admitisse a existência de discussão ou tensão prévia, isso não exclui o dolo de matar, notadamente quando o agente reage com arma de fogo, desferindo sucessivos disparos contra pessoas desarmadas.

A respaldar essa conclusão, confere-se que, também na fase judicial, as testemunhas Edson Angello e Eurico Francisco Soares reforçaram que a motivação da empreitada criminosa estava ligada ao furto das aves do apelante.

Edson Angello relatou que, ao chegar ao local, ouviu dos presentes e das próprias vítimas que
Reginaldo
havia sido o autor do fato por causa da briga em torno do galo, ressaltando que até então havia boa convivência, que se deteriorou justamente por esse problema. A testemunha Eurico Francisco, por sua vez, afirmou ter ouvido comentários de que o apelante atirou em Lázaro e em sua esposa por causa de roubo de galinhas e de outros objetos.

Registra-se que os depoimentos judiciais das testemunhas e interrogatório do apelante encontram-se armazenado no relatório de mídias – Id. 235671198.

Embora tais depoimentos não descrevam, em minúcia, a mecânica de cada disparo, são relevantes para confirmar o motivo do ataque, conferindo coerência externa à versão da vítima sobrevivente.

Mais expressiva ainda é a circunstância destacada na prova produzida em plenário, segundo a qual a ofendida reiterou que o apelante atirou nela e em seu marido, de inopino (Mídias, Id. 335115464). Essa assertiva, que guarda consonância com sua versão pretérita, é fortemente incompatível com a tese defensiva.

A conduta do apelante revelou adesão imediata ao resultado letal, interrompido, quanto a Cilene, não por escolha autônoma do agente, mas pela não produção do resultado mais grave, justamente porque ela correu e, em seguida, chegou seu esposo, o qual sofreu os disparos fatais, além da superveniência de circunstâncias externas, inclusive o socorro prestado a tempo.

De outra parte, a alegação defensiva de que não estaria caracterizado o
animus necandi
porque as lesões atingiram regiões não vitais, ou porque o apelante não teria buscado “acabar” a execução, também não convence.

O dolo de matar não se extrai unicamente do local anatômico efetivamente atingido. Ele resulta da apreciação do conjunto de circunstâncias objetivas e subjetivas do caso: meio empregado, número de golpes ou disparos, distância, intensidade da agressão, conduta antecedente e subsequente do agente, contexto de hostilidade, persistência na ação e eventual fuga após a execução. E, no caso, esses vetores convergem para a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, o meio utilizado foi arma de fogo, instrumento de elevada letalidade por sua própria natureza. O número de disparos não foi irrisório, tendo a acusação descrito três tiros dirigidos à vítima sobrevivente, e o próprio apelante admitiu haver realizado mais de um disparo.

Ou seja, o ataque não cessou com o primeiro ferimento: a ação prosseguiu dentro do mesmo contexto, inclusive contra a segunda vítima, o que evidencia que o agente estava efetivamente empenhado em alvejar pessoas e não em apenas adverti-las ou afugentá-las.

Some-se a isso o fato de que, depois da execução, o apelante se evadiu do local, sem qualquer gesto que pudesse indicar arrependimento eficaz, socorro, neutralização do resultado ou desistência de prosseguir. Ao contrário, sua fuga é compatível com a consciência da gravidade da conduta recém-praticada.

A propósito, a tese de desistência voluntária, tal como deduzida, tampouco se sustenta juridicamente. Para que haja incidência do artigo 15 do Código Penal, é indispensável que o agente, podendo prosseguir na execução, voluntariamente a interrompa, por resolução própria, antes da consumação. Não basta que o resultado não ocorra; é necessário que ele deixe de ocorrer porque o agente, livremente, resolveu não consumá-lo.

No caso, porém, o panorama delineado nos autos aponta em sentido oposto: o apelante efetuou diversos disparos, atingindo Cilene. Em seguida, volta-se contra Lázaro, também o alveja, e foge. Nada há que demonstre contenção voluntária da ação executória em relação à ofendida. A não produção do resultado morte decorreu, segundo a versão legitimamente acolhida pelos jurados, de fatores alheios à vontade do agente, notadamente a imprecisão dos tiros e o socorro recebido pela vítima.

Dessarte, ao reconhecer a materialidade, a autoria e, especificamente quanto à vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, rejeitar a tese de ausência de intenção de matar, o Conselho de Sentença fez opção por uma das leituras plausíveis do conjunto probatório.

E essa leitura, repita-se, assenta-se em elementos concretos: o apelante deslocou-se armado até o local da vítima em razão de desavença anterior; iniciou discussão sobre o desaparecimento de suas galinhas; sacou a arma de fogo e efetuou múltiplos disparos contra a ofendida; atingiu-a em três regiões corporais; prosseguiu a agressão contra o marido dela, que veio a óbito; e, ao final, fugiu do local.

Dentro desse cenário, a inferência de que agiu com
animus necandi
é não apenas possível, mas inteiramente compatível com a experiência comum e com a lógica dos fatos.

Como se sabe, o dolo, por constituir elemento anímico interno, é ordinariamente extraído das circunstâncias periféricas da ação. E, neste feito, essas circunstâncias são suficientemente robustas para afastar a pretensão desclassificatória.

Por conseguinte, deve ser afastada a alegação de ausência de
animus necandi
, bem como o pedido consequente de anulação do julgamento ou desclassificação da conduta para lesão corporal.

Em arremate, tenho que a opção do Conselho de Sentença pela tese acusatória, no ponto em exame, não representa afronta à prova dos autos, mas exercício legítimo de sua competência constitucional para decidir, entre versões plausíveis, aquela que lhe pareceu mais consentânea com a verdade processual reconstruída em plenário.

Com essas considerações, neste particular, a condenação de
Reginaldo Nascimento Araújo
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em relação à vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, deve ser preservada.

Em pleito subsidiário, a defesa busca o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante à primeira, argumenta que o episódio decorreu de desentendimentos pretéritos entre as partes, não sendo possível qualificá-lo como motivo insignificante ou desproporcional. Quanto à segunda, sustenta que não houve elemento surpresa ou circunstância que efetivamente tenha impossibilitado ou dificultado a reação das vítimas, especialmente porque o evento se deu em contexto de discussão prévia.

Entretanto, também sem razão.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos crimes dolosos contra a vida submetidos ao Tribunal do Júri, a análise das qualificadoras deve respeitar, com rigor, o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Uma vez reconhecidas pelo Conselho de Sentença, somente podem ser afastadas pelo Tribunal quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, ou quando absolutamente inexistente qualquer suporte mínimo nos autos – o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, como já delineado pela prova oral supratranscrita, ambas as qualificadoras encontram respaldo, não sendo possível reputar a decisão dos jurados como arbitrária ou desconectada da realidade fática delineada nos autos.

No que se refere ao motivo fútil, verifica-se que o evento criminoso foi desencadeado por desavença relacionada ao suposto desaparecimento de galinhas pertencentes ao apelante, pois,
Reginaldo,
convencido de que as vítimas estariam subtraindo ou consumindo seus animais, dirigiu-se até o local onde elas residiam para confrontá-las, e, diante da negativa apresentada, passou imediatamente à agressão armada, efetuando disparos de arma de fogo contra ambas.

A vítima Cilene Rodrigues de Oliveira foi categórica ao afirmar que ele chegou ao local acusando-a e a seu companheiro de terem furtado uma galinha e, após ela negar o fato, sacou a arma e passou a atirar.

No mesmo sentido, as testemunhas ouvidas, ainda que não presenciais em sua integralidade, confirmaram que a motivação do crime estava diretamente ligada à suspeita de subtração de aves, compatibilizando o motivo indicado pela vítima logo após os fatos.

Esse contexto evidencia, com clareza, a desproporcionalidade entre a causa do conflito e a extrema gravidade da reação do agente.

A jurisprudência consolidada reconhece que o motivo fútil se caracteriza quando o agente atua impulsionado por razão insignificante, banal ou desproporcional em relação ao resultado produzido. E, na hipótese, ainda que se admita a existência de desentendimentos pretéritos, o que se tem é que a motivação imediata do delito — a suposta subtração de galinhas — é manifestamente desarrazoada para justificar uma reação violenta com emprego de arma de fogo, culminando na morte de uma vítima e tentativa contra outra.

Nesse sentido:

“(...) A qualificadora do motivo fútil encontra amparo na prova oral que aponta a desproporção entre a conduta homicida e a motivação (discussão banal por jogo), permitindo aos jurados optar por essa vertente interpretativa. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0005458-48.2018.8.11.0078, 3ª CCrim., Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 24.3.2026, DJe 25.3.2026).

Portanto, a alegação defensiva de que haveria histórico de conflitos não afasta a qualificadora. Ao contrário, reforça o caráter banal do estopim final do crime, que se deu por questão patrimonial de reduzida expressão, resolvida de forma absolutamente desproporcional pelo agente.

Assim, não há falar em equívoco no reconhecimento do motivo fútil.

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não assiste razão à defesa.

A prova produzida revela que o apelante, ao chegar ao local, rapidamente evoluiu de uma discussão verbal para a prática de disparos de arma de fogo, surpreendendo as vítimas em contexto em que não havia qualquer expectativa concreta de agressão letal iminente.

O contexto dos autos demonstra que os disparos foram efetuados de forma repentina, inclusive com a vítima tentando ingressar em sua residência, o que evidencia a ausência de condições reais de defesa.

A circunstância de ter havido discussão prévia não descaracteriza, por si só, o recurso que dificultou a defesa. Isso porque não se exige surpresa absoluta, mas sim a demonstração de que a vítima foi colocada em situação de inferioridade ou impossibilidade de reação eficaz, o que se verifica quando o agente, de forma súbita, utiliza arma de fogo contra pessoa desarmada.

No caso, a utilização de arma de fogo, associada à rápida transição do conflito verbal para a agressão letal, reduziu drasticamente a capacidade de reação das vítimas, que não dispunham de meios equivalentes para se defender.

A propósito, acrescento o seguinte julgado:

“ (...) O recurso que dificultou a defesa da vítima evidencia-se quando o agente se vale de meio que coloca o ofendido em situação de desvantagem, impossibilitando reação eficaz. (...) Motivo fútil é aquele que, pela sua mínima importância, não constitui causa suficiente para o crime, revelando desproporção entre a causa e a reação homicida. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0017532-53.2015.8.11.0042, 4ª CCrim., Relator: Des. Helio Nishiyama, julgado em 3.3.2026, DJe 26.3.2026).

Nesse cenário, a conclusão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a incidência das qualificadoras, encontra pleno respaldo na prova oral e na reconstrução fática do evento.

Assim, tanto o motivo fútil quanto o recurso que dificultou a defesa da vítima estão devidamente evidenciados nos autos, razão pela qual devem ser integralmente mantidos, em respeito à soberania dos veredictos e à coerência da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Por outra vertente, no tocante à dosimetria, a defesa almeja a redução da pena-base, sustentando que a valoração negativa da
culpabilidade
, nos termos do artigo 59 do Código Penal, carece de fundamentação idônea.

Por oportuno, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

“(...)
A culpabilidade
do acusado deve ser valorada negativamente, pelas mesmas razões expendidas no crime anterior. O acusado agiu com elevado grau de determinação criminosa, comparecendo ao local portando arma de fogo e efetuando disparos contra a vítima que se encontrava desarmada em sua própria residência;

O acusado não possui antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração. Nesse sentido é o recente entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

O motivo do crime foi fútil, consistente em desentendimento decorrente da suposta subtração de galinhas. Contudo, tendo sido esta motivação adotada para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar bis in idem;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis. O delito foi praticado no interior da residência das vítimas, local que deveria representar segurança e proteção. O acusado deslocou-se até o local portando arma de fogo e surpreendeu as vítimas desarmadas;

As consequências do crime são próprias do tipo penal, limitando-se ao atentado à vida da vítima, felizmente sem deixar sequelas.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) anos a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”
(Id. 335115436, p. 4).

No que tange à
culpabilidade
, entendo que a valoração negativa deve ser mantida.

Com efeito, a
culpabilidade
, enquanto vetor do artigo 59 do Código Penal, diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta, que pode ser aferido a partir de circunstâncias concretas que demonstrem maior intensidade do dolo ou especial censurabilidade do agir.

No caso concreto, verifica-se que o apelante não atuou de forma impulsiva ou meramente reativa. Ao contrário, conforme se extrai da dinâmica fática já delineada, deslocou-se até a residência das vítimas portando arma de fogo, e, ao chegar ao local, após breve discussão, passou imediatamente à execução dos disparos.

Esse comportamento revela inequívoca prévia deliberação, evidenciando maior grau de determinação criminosa, circunstância que ultrapassa a normalidade do tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base.

A alegação defensiva de ausência de premeditação não se sustenta diante do contexto probatório. O fato de o agente dirigir-se armado até o local dos fatos, com o propósito de confrontar as vítimas, é indicativo concreto de que já estava preparado para eventual desdobramento violento, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prévia municiação e o deslocamento até o local do crime, com arma de fogo, constituem elementos aptos a justificar a valoração negativa da
culpabilidade
, por revelarem maior grau de planejamento e intensidade do dolo.

Assim também já decidi em outra oportunidade:

“(...) A premeditação do delito constitui elemento idôneo para a exasperação da pena com base na culpabilidade do agente. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1001856-90.2024.8.11.0023, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 4.3.2026, DJe 9.3.2026).

Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação idônea, devendo ser mantida a exasperação da pena-base sob esse vetor.

De outro lado, ainda que não haja impugnação específica da defesa, entendo possível — e necessário — o controle de legalidade da dosimetria, inclusive
de ofício
, para afastar eventual
bis in idem.

Nesse ponto, observa-se que a Magistrada singular valorou negativamente as
circunstâncias do crime
sob o fundamento de que o delito foi praticado no interior da residência das vítimas, local que deveria representar segurança, bem como pelo fato de o acusado ter surpreendido as vítimas desarmadas.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta de forma autônoma.

Isso porque o argumento relativo à surpresa das vítimas e à impossibilidade de reação confunde-se diretamente com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, reconhecida pelo Conselho de Sentença. Utilizar esse mesmo dado fático para exasperar a pena-base implica evidente
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, a circunstância de o agente ter se deslocado armado até o local já foi utilizada, com acerto, para valorar negativamente a
culpabilidade
, não podendo ser novamente aproveitada sob o rótulo de circunstâncias do crime.

Nesse cenário, verifica-se que a fundamentação adotada para negativar as
circunstâncias do crime
carece de autonomia valorativa e incorre em duplicidade de valoração de elementos já considerados, razão pela qual deve ser afastada.

Assim, à luz do artigo 59 do Código Penal, permanece desfavorável apenas a circunstância judicial da
culpabilidade
, devendo ser redimensionada a reprimenda basilar.

Prosseguindo, então, uma vez preservada a valoração negativa da
culpabilidade
, com exasperação na fração de 1/6, redimensiono a pena-base para 14 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Todavia, verifica-se que a referida circunstância — em verdade, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”,
do Código Penal — já foi devidamente reconhecida na sentença.

Nesse contexto, mantida a incidência da atenuante, procede-se à redução da pena na fração de 1/6, resultando em 12 anos de reclusão.

Cumpre registrar que, no caso concreto, a recondução da pena não pode ficar abaixo do limite mínimo do tipo penal, nessa segunda fase dosimétrica, em atendimento ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Sem embargo à fundamentação levada a efeito pela Magistrada sentenciante, mantém-se a fração redutora de 2/3, tal como aplicada na origem, razão pela qual fixa-se a pena definitiva para o delito tentado, em
4 anos de reclusão.

Por fim, a defesa pretende ver desconstituída a figura do concurso formal imperfeito, para dar espaço à incidência da continuidade delitiva.

No entanto, também sem razão.

Nos termos do artigo 70 do Código Penal, configura-se o concurso formal quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, sendo que, na hipótese de desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso formal imperfeito, com a soma das penas.

De outro lado, a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, exige a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, revelando uma unidade de desígnios, isto é, a continuidade do propósito criminoso.

No caso concreto, embora os delitos tenham sido praticados em proximidade temporal e no mesmo contexto fático, não se verifica a necessária unidade de desígnios apta a autorizar o reconhecimento da continuidade delitiva.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia a existência de vontades autônomas direcionadas a vítimas distintas.

Conforme já delineado, o apelante, após dirigir-se ao local e iniciar a discussão, efetuou disparos contra a vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, atingindo-a, e, na sequência, voltou-se contra Lázaro Azevedo da Silva, que se aproximava para socorrê-la, também desferindo disparos que culminaram em sua morte.

Essa sucessão de condutas não revela a repetição de um mesmo comportamento delituoso guiado por um único propósito continuado, mas sim a prática de dois crimes distintos, ainda que inseridos no mesmo contexto, cada qual dirigido a pessoa diversa, com resolução criminosa própria.

A circunstância de os fatos terem ocorrido no mesmo ambiente e em curto espaço de tempo não é suficiente, por si só, para caracterizar a continuidade delitiva, sendo imprescindível a demonstração de um liame subjetivo único, o que não se verifica na hipótese.

Pelo contrário, a dinâmica dos fatos indica que, após alvejar a primeira vítima, o agente deliberadamente voltou sua ação contra a segunda, evidenciando a renovação do dolo e a autonomia das condutas.

A jurisprudência consolidada desta Corte também caminha nesse sentido:

“(...) Evidenciado que não houve crimes em continuação, mas homicídios praticados na mesma ocasião, com disparos em direção das três vítimas, que mostra o dolo do apelante no sentido de alvejá-las independentemente uma da outra, é caso de duplo homicídio e tentativa de homicídio derivados de desígnios autônomos do agente, tal qual previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, cuja consequência é a soma das penas, conforme interativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (...).”
(TJ/MT, RVC 1004249-62.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 5.8.2021, DJe 13.8.2021).

Nesse cenário, correta a sentença ao reconhecer o concurso formal imperfeito, uma vez evidenciada a pluralidade de desígnios e a prática de delitos autônomos mediante uma única sequência de ação.

Assim, deve ser mantida a aplicação do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, afastando-se a pretensão defensiva de reconhecimento da continuidade delitiva.

Questão de ofício

Tendo em vista o redimensionamento da pena-base promovido em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, praticado contra a vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, impõe-se, por simetria e coerência lógico-jurídica, a readequação da pena também no tocante ao crime de homicídio qualificado consumado, perpetrado contra a vítima Lázaro Azevedo da Silva.

Isso porque a fundamentação adotada na sentença para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
— pelos mesmos fundamentos já analisados anteriormente — não se sustenta de forma autônoma, porquanto se confunde com elementos já utilizados para qualificar o delito, notadamente o recurso que dificultou a defesa da vítima, além de confundir-se com a
culpabilidade
, já negativada, incorrendo, assim, em indevido
bis in idem
.

Remanesce, portanto, na primeira fase da dosimetria, apenas a circunstância judicial da
culpabilidade
como vetor desfavorável.

Dessarte, reconduzo a pena-base para 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 12 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado consumado.

No que concerne à unificação das penas, considerando o reconhecimento do concurso formal imperfeito, nos termos do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, fixo a pena global e definitiva em 16 anos de reclusão.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a condenação nos termos em que proferida pelo Tribunal do Júri, contudo,
de ofício
, reduzo a pena-base relativa ao crime de homicídio qualificado tentado e, igualmente
de ofício
, redimensiono a pena do crime de homicídio qualificado consumado, fixando, ao final, a pena definitiva de
Reginaldo Nascimento Araújo
em
16 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026